Tribunal: TJSP
Processo: 2234316-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Decisão interlocutória agravada que deferiu em parte a tutela provisória para determinar à ré que autorize a realização de órtese craniana do paciente conforme pedido médico indicado na inicial, conforme sua rede credenciada, fixando prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Decisão interlocutória agravada que deferiu em parte a tutela provisória para determinar à ré que autorize a realização de órtese craniana do paciente conforme pedido médico indicado na inicial, conforme sua rede credenciada, fixando prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Inconformismo deduzido pela ré que diz respeito somente a astreintes – No caso dos autos, o menor nasceu apresentando quadro de braquicefalia posicional (CID 10 Q67.3) e necessita da órtese craniana para o salutar desenvolvimento, sendo que o valor das astreintes não se afigura exorbitante, inclusive considerada a gravidade do bem em questão, a saber, a própria vida e saúde da criança – Basta cumprir a decisão para que a requerida nada pague – Recurso desprovido.